Tribunal: TJMT
Processo: 1004821-81.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004821-81.2022.811.0000 – Barra do Garças
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Weliton Soares de Toledo, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico movida em face Eva Dias Freitas, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, alegando o preenchimento dos requisitos da tutela, vez que consta na defesa apresentada pela recorrida a confissão que não entregou o rebanho supostamente arrendado.
Aduz que a relação preexistente entre as partes é de empréstimo em dinheiro (agiotagem) e os instrumentos particulares de arrendamento pecuários objetivaram encobrir a existência de mútuo feneratício, o que evidencia claramente a simulação do negócio já que a intenção da agravada em driblar a vedação legal de cobrar os juros acima do permitido pela lei, utilizando-se do instrumento particular de contrato de arrendamento de gado.
Ressalta que a ficha de movimentação de gado e estoque de animais da agravada demonstra que a recorrida não possui nenhuma cabeça de gado, posto que jamais foi produtora rural de fato, apenas nos cadastros, realizados para burlar os empréstimos em dinheiro.
O agravante justifica que por um período conseguiu quitar as rendas, porém diante da desvalorização da moeda e a supervalorização de rebanho bovino, os juros tornaram-se extorsivos.
Ao final, pugna pelo efeito suspensivo da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Verifica-se que, em sede de cognição sumária, que a recorrente alega vicio da simulação na relação jurídica pactuada com a recorrida, merecendo a questão de melhor esclarecimento.
Consoante bem anotado pela d. magistrada:
“Na hipótese dos autos, entendo que, por ora, não estão preenchidos os requisitos da tutela provisória de urgência. Isso porque, em que pese a alegação do autor de tratar-se a relação entre as partes de negócio jurídico simulado, eivado de vícios e nulidades, a documentação acostada, por si só, ainda não revela a probabilidade do direito alegado, sendo necessária a dilação probatória, possibilitando-se o contraditório da parte adversa. Revela-se prematuro acatar a verossimilhança do direito alegado, neste momento processual, posto que o conjunto probatório dos autos se revela insuficiente para que seja deferida a liminar, com a segurança que o caso demanda.” (id. 121541466)
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator